Tribunal: TJBA
Processo: 0112008-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112008-19.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: REUVAN SODRE DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. RESP N° 1.309.529/PR (TEMA 544) DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997, AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL (28.06.1997) EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir quaisquer um desses pressupostos, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. O aresto embargado deixou expressamente consignado que o entendimento firmado por esta Corte de Justiça quanto à aplicação da decadência prevista no art. 103, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória 1.523/97, sobre o direito do segurado de rever benefício concedido antes da publicação da mencionada medida provisória está em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ no Recursos Especiais n° 1.309.529/PR e nº 1.326.114/SC, que deram origem ao Tema 544 da Sistemática dos Recursos Repetitivos. 3. Inexistência de vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0112008-19.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante, Reuvan Sodré de Oliveira, como embargado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.